Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO VERBAL REALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO SOCIAL. VÍCIOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o contrato entabulado entre as partes, bem como condená-la ao pagamento de R$299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que o contrato sob análise não ultrapassou o plano da existência, haja vista ter sido realizado por um empregado da empresa que não é apto a contratar, de forma a tornar inexistente a relação jurídica. Entendeu, ainda, que devido a ilicitude do protesto realizado o dano moral sofrido pela pessoa jurídica é presumido.
3. A recorrente suscita preliminarmente a incompetência do juízo ante a cláusula de eleição de foro. No mérito, defende que o contrato teria sido firmado por pessoa jurídica, respeitando todos os requisitos e formalidades legais, mediante apresentação de proposta dos serviços e efetiva anuência do termo pelo representante da recorrida. Assevera que os serviços foram prestados e que durante o prazo de arrependimento de 7 (sete) dias, a recorrida não teria formulado pedido de desistência do negócio, de forma que não haveria falar em vício na contratação ou inadimplemento contratual pela ausência da prestação do serviço.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a incompetência absoluta do juízo ou, subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 45779983. Rebateu, em síntese, as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
6. Da preliminar de incompetência do juízo. Cláusula de eleição de foro. Conforme a inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 é competente para o julgamento do processo o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Assim sendo, a opção do autor pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, conforme comprovado no documento não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Acórdão 1415939, 07284782520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar Rejeitada.
7. O negócio jurídico é uma manifestação de vontade qualificada destinada a produzir efeitos jurídicos. Contudo, para ser válido é necessário que o instrumento contratual transponha o plano da existência.
8. Na presente hipótese, destaco que não houve assinatura de nenhum contrato, mas uma simples ligação telefônica (ID. 45779202), na qual o empregado da recorrente se passa por funcionário de outra empresa, fazendo crer que é da Google Brasil e inicia um questionário de atualização de dados. A funcionária da recorrida concorda superficialmente com os termos da conversa, entretanto, não entende que seria a formalização de um contrato, mas apenas a atualização de informações acerca da empresa, e que as atualizações seriam complementadas por meio digital (e-mail e whatsapp), de modo a descaracterizar a natureza contratual da conversa.
9. Além disso, o suposto contrato verbal “pactuado” por terceiro estranho ao contrato social não tem o condão de responsabilizar a pessoa jurídica, mormente no presente caso em que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a outorga de poderes de representação aos assinantes de eventual contrato, razão pela qual a declaração de inexistência do contrato é medida impositiva, com a consequente devolução do valor pago em razão do protesto.
10. Restou, também, demonstrado nos autos ID. 45779205 e ID. 45779910, que a recorrida sempre se manifestou contrariamente ao suposto contrato, nunca anuindo com a sua formalização,
11. Noutro prisma, destaco que, conforme o teor da sumula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Entretanto, é necessário haver dano à honra objetiva, visto que ela não é capaz de sentir/projetar emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368462, 07077531520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1050956, 07047231120178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Entendo, portanto, que o protesto indevido configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para reparar do dano causado considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e evitando o enriquecimento ilícito da parte.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.